Tribunal: TJSP
Processo: 0004779-73.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Apelação. Pedido de restituição de bem apreendido. Indeferimento pelo Juízo "a quo". Insurgência da vítima. Bem legalmente adquirido. Apresentado "Certificado de Registro" válido e dentro do prazo, bem como "Comprovante de Trânsito". Realização do laudo pericial. Objeto dispensável ao processo. Decisão reformada. Recurso Provido.